Tribunal: CARF
Processo: 10850.723000/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.723000/2015-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.971 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
CMG TRANSPORTES RIO PRETO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
RECURSO DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso dos responsáveis solidários, tendo em vista que não
são parte do litígio que versa sobre exclusão de pessoa jurídica do Simples
Federal.
RECURSO DO CONTRIBUINTE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto pela pessoa jurídica excluída
do Simples, tendo em vista que sua adesão ao PERT implica renúncia às razões
de direito sobre as quais se fundam as alegações de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: a) Por unanimidade de votos, não conhecer
dos Recursos Voluntários dos responsáveis solidários e b) Por maioria de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário da pessoa jurídica excluída do Simples, nos termos do voto da Relatora.
Vencido o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que conhecia do recurso da pessoa
jurídica excluída.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, José Roberto Adelino da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.723000/2015-19
Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.971 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723000/2015-19

Silva (Suplente convocado), Rafael Taranto Malheiros, Marcelo José Luz de Macedo. Fellipe
Honório Rodrigues da Costa (Suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata o presente de representação administrativa (fl.02) para cumprimento do
acórdão n. 1802-002.497, de 13/03/2015 (fls. 3-7), que anulou a decisão da DRJ e determinou o
apartamento dos autos, para que pudesse ser processado e julgado em separado os recursos
interpostos contra os Atos Declaratórios Executivos n. 24/2007, 25/2007 e 26/2007, que
excluíram do Simples Federal as pessoas jurídicas CMG TRANSPORTES RIO PRETO
LTDA, SEBO SOL INDÚSTRIA DE SUB PRODUTOS DE BOVINOS LTDA e SOL
IMPORTADORA E EXPORTADORA DE COUROS LTDA, ante a inexistência de previsão
legal para formação de litisconsórcio passivo no processo administrativo fiscal.
Reproduz-se a decisão constante do acórdão n. 1802-002.497:
E, no presente caso, não há a previsão legal do litisconsórcio, razão pela qual meu voto
é para dar parcial provimento ao recurso, anular a decisão como proferida e,
saneando o feito, reencaminhar o feito à DRJ, refazendo o processado, em
separado, para cada um dos atos de exclusão do SIMPLES, os quais deverão
formar cada um uma autuação, recomeçando desde o início, ou seja, com a
intimação dos contribuintes para, em separado, deduzirem cada qual suas defesas,
baseados nos argumentos que tiverem, sejam eles comuns ou não.
Após autuação em separado para cada empresa, o rito do PAF foi retomado com
nova intimação ao contribuinte CMG TRANSPORTES RIO PRETO LTDA (doravante “CMG”)
que apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 223-240, apreciada através do acórdão
da DRJ n. 14-61.104, de 30/05/2016 (fls. 286-299). A Turma da DRJ julgou a manifestação
improcedente. Transcreve-se a ementa do acórdão da DRJ:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Data do fato gerador: 01/07/2003
PRÁTICA REITERADA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA -
UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS NA CONSTITUIÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA - EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL
É cabível a exclusão do SIMPLES FEDERAL quando ficar comprovada a prática
reiterada de infração à legislação tributária e a utilização de interpostas pessoas na
constituição de pessoa jurídica.
O contribuinte foi cientificado do acórdão n. 14-61.104, através da Intimação n.
0266/2016 (fl. 300) em 16/06/2016 (AR fl.301). Em 08/07/2016, interpôs Recurso Voluntário
(fls.303-323) no qual, em apertada síntese, defende que não tem quadro societário formado por
laranjas, nem mesmo praticou infração à legislação tributária de modo reiterado e, ao final,
requereu nulidade da decisão de indeferimento da solicitação de revisão do Simples e, no mérito,
o cancelamento do Ato Declaratório Executivo que determinou sua exclusão do regime
simplificado.
Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.971 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723000/2015-19

Este processo, que trata da exclusão do Simples, foi apensado ao processo n.
10850.725621/2017-07 (principal), no qual foram autuados os lançamentos dos tributos (IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS) em decorrência da exclusão do contribuinte do regime simplificado.
No auto de infração houve a imputação de responsabilidade solidária ao Sr.
Nivaldo Fortes Peres, ao Sr. Rodrigo da Silva Peres e ao Sr. Luciano da Silva Peres, os quais
também foram intimados do acórdão da DRJ n. n. 14-61.104:
- Intimação n. 0322/2016 ao Sr. Rodrigo da Silva Peres (fl.341), a qual faculta
apresentação de Recurso Voluntário, cujo recebimento se deu em 18/07/2016 (AR fl. 343);
- Em 13/07/2016, o Sr. Nivaldo Fortes Peres foi cientificado pessoalmente do
acórdão e da intimação n.0266/2016 conforme Termo de fl. 340;
- Intimação n. 0323/2016 ao Sr. Luciano da Silva Peres (fl.342), a qual faculta
apresentação de Recurso Voluntário, cujo recebimento se deu em 18/07/2016 (AR fl. 344).
Em 12/08/2016 (carimbo fl. 345), os senhores Rodrigo da Silva Peres, Nivaldo
Fortes Peres e Luciano da Silva Peres, conjuntamente, apresentaram Recurso Voluntário (fls.
345-349) em face do acórdão da DRJ n. 14-61.104.
A Unidade preparadora também anexou nestes autos, o recurso voluntário
interposto pelos responsáveis solidários, contra o acórdão da DRJ n. 14-61.109 autuado no
processo principal n. 10850.725621/2017-07 (fls. 350 e ss).
Posteriormente, este processo foi desapensado do processo principal n.
10850.725621/2017-07, tendo em vista que o julgamento daquele teve início, enquanto este
processo havia sido retirado de pauta a pedido da Procuradoria.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Da Admissibilidade dos Recursos
Do Recurso dos Responsáveis Solidários
O recurso apresentado em conjuntos pelos três responsáveis solidários do auto de
infração (processo decorrente), foi apresentado tempestivamente.
Não obstante, os senhores Rodrigo da Silva Peres, Nivaldo Fortes Peres e Luciano
da Silva Peres não são parte na presente lide, que trata exclusivamente de exclusão do CMG do
Simples Federal.
Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.971 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723000/2015-19

Isto porque, apesar de este processo ter sido apensado ao processo n.
10850.725621/2017-07, eles possuem objetos distintos. Enquanto neste processo o objeto em
litígio consiste no Ato Declaratório Executivo n. 24/2007, que tratou da exclusão da CMG do
regime do Simples Federal, aquele outro, tem por objeto o auto de infração de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, lavrado após a pessoa jurídica ter sido excluída do Simples.
Apesar do vínculo existente entre os processos, o presente processo que trata da
exclusão do Simples não possui crédito tributário, tampouco responsáveis solidários. A sujeição
passiva solidária surge tão somente quando da lavratura dos autos de infração e da constituição
do crédito tributário.
Há que destacar que, após a decisão do CARF n. 1802-002.497 determinar a
nulidade da decisão de 1a Instância e determinar a retomada do rito processual, apenas a pessoa
jurídica CMG TRANSPORTES RIO PRETA LTDA foi intimada para apresentar manifestação
de inconformidade.
Por sua vez, o acórdão da DRJ n. 14-61.104 traz no polo passivo apenas a CMG,
sem qualquer menção aos responsáveis solidários. E não haveria como ser diferente, posto que
os senhores Nivaldo, Rodrigo e Luciano não compuseram a presente lide desde seu início e nem
deveriam compor em momento algum, posto que não há que se falar em solidariedade passiva
em processo sem crédito tributário, que aborda meramente ato de exclusão do Simples.
É bem verdade que as intimações n. 0322 e 0323/2016, enviadas ao Sr. Luciano e
ao Sr. Rodrigo facultavam ao intimado a apresentação de recurso voluntário. Todavia, a Unidade
de Origem, ao assim proceder, cometeu um equívoco, pois não cabia recurso por parte dos
responsáveis, sequer seria obrigatória a ciência do ato.
Provavelmente, o equívoco se deu pelo fato de estarem os processos apensados e
ter sido aproveitado o texto da intimação realizada naquele outro processo. Há de se destacar que
não houve manifestação de inconformidade por parte dos responsáveis, e caso o entendimento
fosse no sentido de que os solidários deveriam compor a lide de exclusão do Simples, mais uma
vez a decisão de 1a Instância deveria ser anulada, para que os responsáveis pudessem impugnar a
matéria. Mas não é o caso.
Não tem cabimento a inserção dos responsáveis solidários na lide que discute o
Ato de Exclusão do Simples (ADE n. 24/2007), uma vez que não há crédito tributário em
discussão.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso dos Senhores Rodrigo da
Silva Peres, Nivaldo Fortes Peres e Luciano da Silva Peres.
Do Recurso da CMG Transportes Rio Preto Ltda
Quanto ao recurso do contribuinte, o mesmo mostra-se tempestivo, e foi
interposto por parte legítima, o Sr. Carlos Alberto, todavia não deve ser conhecido, tendo em
vista a desistência tácita da defesa apresentada.
De início, cumpre esclarecer que este processo trata de insurgência em face do
Ato Declaratório Executivo n. 24/2007, que determinou a exclusão da Recorrente do Simples
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.971 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723000/2015-19

Federal, em razão de constituição de pessoa jurídica por interpostas pessoas e prática reiterada de
infração à legislação tributária (art. 14. Incisos IV e V da Lei n. 9.317/96). Os efeitos da exclusão
retroagiram a 01 de julho de 2003.
O procedimento fiscal decorreu da denominada “Operação Grandes Lagos",
deflagrada pela polícia federal, por solicitação da Receita Federal, que desbaratou uma
organização criminosa criada para fraudar a administração tributária. As infrações praticadas
consistiram em aquisições de notas fiscais inidôneas, utilização de interpostas pessoas na
empresas que constituíam o Grupo econômico de fato, simulações de integralização de capital,
entre outras.
Em decorrência da exclusão do Simples, a autoridade fiscal lavrou autos de
infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (AC 2004, 2005 e 2006), pelo sistemática do lucro
arbitrado, tendo em vista que a contabilidade da Recorrente se mostrou imprestável para fins de
apuração do lucro real.
Os lançamentos foram autuados no processo principal n.10850.725621/2017-07,
ao qual este foi apensado e posteriormente, desapensado. Naquele processo, consta que a
Recorrente, após o julgamento de sua impugnação, interpôs recurso voluntário, mas que não
chegou a ser julgado, face à sua adesão ao PERT - Programa Especial de Regularização
Tributária, instituído pela lei n.13.496/2017, o que implicou desistência do recurso interposto.
Vide tela (fl. 3924 do processo principal):

Não consta, neste processo, pedido expresso de desistência do litígio, todavia há
de ser reconhecida a desistência tácita, tendo em vista que a Recorrente incluiu no PERT os
créditos tributários constituídos em razão de sua exclusão do Simples e considerando também
que os processos tramitavam apensados.
A adesão ao PERT não só implica confissão irrevogável e irretratável dos débitos
nele incluídos, como também pressupõe a desistência dos processos em discussão administrativa
Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.971 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723000/2015-19

ou judicial, relacionados aos débitos e renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se
fundem suas defesas, nesse sentido, transcrevo os seguintes excertos da Lei n.13.496/2017:
Art. 1o Fica instituído o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) na
Secretaria da Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
nos termos desta Lei.
(...)
§ 4o A adesão ao Pert implica:
I - a confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo, na
condição de contribuinte ou responsável, e por ele indicados para compor o Pert,
nos termos dos arts.389 e 395 da Lei no13.105, de 16 de março de 2015 (Código de
Processo Civil);
II - a aceitação plena e irretratável pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou
responsável, das condições estabelecidas nesta Lei;

Art. 5o Para incluir no Pert débitos que se encontrem em discussão administrativa
ou judicial, o sujeito passivo deverá desistir previamente das impugnações ou dos
recursos administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que
serão quitados e renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se
fundem as referidas impugnações e recursos ou ações judiciais, e protocolar, no caso
de ações judiciais, requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos
termos da alínea c do inciso III do caput do art.487 da Lei no13.105, de16 de março de
2015(Código de Processo Civil). (grifei)
Por decorrência lógica, não poderia o contribuinte permanecer discutindo sua
exclusão do Simples, quando já acatou o lançamento dos tributos decorrente de sua exclusão. Do
contrário, um eventual provimento do recurso voluntário para cancelar o ato de exclusão do
Simples, tornaria igualmente nulos os autos de infração lavrados para os quais já houve confissão
irretratável e irrevogável dos débitos, bem como renúncia Às impugnações e recursos judiciais.
Nesse sentido, a adesão do contribuinte ao PERT implica renúncia ao recurso
voluntário ora interposto, razão pela qual não conheço do mesmo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER dos recursos do contribuinte e
dos senhores Rodrigo da Silva Peres, Nivaldo Fortes Peres e Luciano da Silva Peres.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.971 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723000/2015-19

Fl. 1090
DF CARF MF
Documento nato-digital